Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS JOSÉ DE CAMPOS LIMA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Execução proposta pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor do ora agravante, para a satisfação de um crédito no valor de R$ 253.026,93 (duzentos e cinquenta e três mil e vinte e seis reais e noventa e três centavos). O MM. Juiz “a quo” deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do executado, ora agravante, percentual a ser descontado em sua a folha de pagamento. O executado interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, o não cabimento da penhora, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ao final, o agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão “a quo”, para que seja desconstituída a constrição judicial sobre sua remuneração. É o breve relato. Decido. O presente recurso é cabível, porquanto desafia decisão proferida em sede de execução, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos legais para o deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo. O perigo na demora foi demonstrado, tendo em vista que parte da verba salarial do ora agravante está na iminência de ser penhorada, causando-lhe prejuízos de ordem financeira. Também se constata a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que incabível a penhora nos moldes estabelecidos pelo julgador de primeiro grau. Deveras, o STJ já se pronunciou no sentido de não admitir a penhora de créditos de natureza salarial, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR RECEBIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, SÚMULA 7/STJ. 1. A matéria constitucional invocada no recurso especial não é de ser examinada nesta via, porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). 3. Estando, pois, o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, incide a Súmula 83/STJ, aplicável, também, às hipóteses de interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Ainda que assim não fosse, tem-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte de fls. 928-929, e negar provimento ao agravo em recurso especial de fls. 905-917 Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial prejudicado. (AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). Além disso, não se pode admitir uma penhora por meio de desconto da verba salarial, como se fosse uma espécie de consignação em folha de pagamento. Propriamente, a penhora somente pode ser efetuada por meio das disposições elencadas no art. 854 do CPC, que estabelece que a constrição recairá em depósito ou aplicação financeira. Assim, considerando que a penhora estabelecida na decisão agravada não encontra amparo na norma de regência, impõe-se acolher a pretensão recursal. Com essas considerações, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão de primeiro grau, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator